Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/1997, com a fixação da pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e com substituição por uma pena restritiva de direitos.
2. O apelante sustenta que a condenação pelo art. 310 do CTB não encontra amparo no conjunto probatório, pois os depoimentos policiais não demonstram perigo concreto, tampouco comprovam que os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia, inexistindo qualquer elemento robusto capaz de confirmar a autoria. Argumenta que todo o acervo colhido se limita à narrativa dos agentes públicos, sem outras provas independentes, havendo contradições e fragilidade probatória que impedem um juízo condenatório seguro. Afirma que, diante da dúvida razoável quanto à prática do delito, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, especialmente porque o processo não produziu evidências suficientes para demonstrar materialidade e autoria de forma inconteste, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme Súmula 575 do STJ.
5. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 142278-2022 lavrado pela PMDF (ID 81023721) e pelos depoimentos produzidos em juízo (ID 81023929), em estrita observância do contraditório e da ampla defesa.
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos com os demais elementos de prova e gozam de presunção de legitimidade, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, notadamente quando não há nos autos qualquer indício que possa desaboná-los. Precedentes: Acórdãos 2052748 e 1858132.
7. Destarte, ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedentes: acórdãos 1072314 e 1116216.
8. Portanto, a sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos, que confirmam a autoria e a materialidade do delito, não havendo de se falar em insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, § 5o, da Lei n° 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 310; CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 575. Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792; Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018; TJDFT, Acórdão 2052748, 0727775-65.2023.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 1858132, 0720565-94.2022.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.